Tribunal: STF
Processo: RE 90077
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia.
Fixou-se a jurisprudência no sentido de que, se vendida a coisa alienada fiduciariamente, há saldo devedor, pode o credor, por ele, executar o devedor e seu avalista, pela nota promissória emitida também em garantia da quantia mutuada, pelo devedor. Interpretação dos §§ 4º e 5º do art. 66, da Lei 4.728/65, na redação dada pelo Decreto Lei 911/69, bem como dos arts. 2º, 5º, e 6º do último desses diplomas legais.
Recurso extraordinário conhecido e provido.